Tribunal: STF
Processo: HC 202521
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de não apreciação de prova fornecida pela defesa. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 630.545, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 217-A do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Antes do julgamento do apelo, sobreveio a impetração de HC no STJ, no qual a defesa apontou a demora da Corte estadual para apreciar o mérito do recurso de apelação. O Relator do HC 630.545, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgou prejudicado o writ, em razão da superveniência do julgamento reclamado.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o Juízo de origem “DEIXOU DE APRECIAR PROVA ESSENCIAL PARA A DEFESA, CAPAZ DE INFIRMAR AS ACUSAÇÕES LANÇADAS CONTRA O PACIENTE”. Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] o D. representante do Ministério Público informou que não foi possível verificar o conteúdo de mídia anexa, tendo em vista estar em formato diverso. Porém, diligentemente e de forma rápida, a mídia danificada fora trocada pelo Impetrante por outra em perfeito funcionamento [...].
    [...]
    Ao proferir despacho às fls. 160-161, a MMª Juíza disse que NÃO HAVIA FATOS NOVOS PARA ALTERAR A SITUAÇÃO DO RÉU. Ora, como não havia fatos novos se fora anexada mídia contendo áudio enviado pela própria mãe da menor dizendo que as acusações eram mentirosas, mormente no que diziam respeito às supostas ameaças????? (...). O RÉU SE ENCONTRA PRESO SEM QUE TENHAM SIDO APRECIADAS AS PROVAS EM SEU FAVOR, culminando em sentença eivada de vício processual. 
    [...] Em audiência de instrução e julgamento, como consta nas mídias anexas aos Autos, A MÃE DA MENOR AFIRMOU COM VEEMÊNCIA QUE O PACIENTE JAMAIS AMEAÇOU ELA OU A FILHA (suposta vítima) DE MORTE. Ademais, reforçou o bom convívio de todos. Reforçou ainda que a menor sempre foi uma criança retraída, tímida, que já havia tentado suicídio várias vezes antes das acusações proferidas contra o paciente e que, após os fatos, A MESMA NÃO HAVIA ALTERADO SEU COMPORTAMENTO, MANTENDO-SE COMO SEMPRE FOI. 
    [...]
    Ao interpor o recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Paciente, no afã de ver TODA A MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA SER DEVOLVIDA PARA APRECIAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL, viu-se mais uma vez prejudicada por novas nulidades. [...]
    [...] Quando da remessa dos Autos ao Egrégio Tribunal Paulista, o Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Pardo-SP remeteu ao Tribunal as mídias contendo gravações dos depoimentos e inquirições realizados em audiência de Instrução (fls. 346). Entretanto, como é possível observar, NÃO FORA REMETIDA AO TRIBUNAL A MÍDIA PROTOCOLADA PELA DEFESA, NA QUAL CONTÉM O ÁUDIO DA GENITORA DA MENOR DIZENDO QUE AS ACUSAÇÕES ERAM MENTIROSAS.”
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, ressalto que peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instância) pelo crime de estupro de vulnerável, tendo as instâncias de origem concluído que, “muito embora o apelante tenha negado o ilícito, a prova coligida aos autos dá conta que a vítima foi obrigada por ele à prática do ato libidinoso, a fim de satisfazer a sua concupiscência” (trecho do acórdão da apelação).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator